Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF.

1. Remessa Necessária concernente à sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA.

2. O legislador disciplinou a redução gradual da gratificação, levando-se em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei no 5.008/2012 por parte do Ente Distrital, há nítido prejuízo para o servidor – haja vista que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias.

3. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, bem como à Súmula n. 37 do STF, quando o benefício pleiteado pela autora tem previsão legal.

4. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.